Tribunal: TJSP
Processo: 0029863-98.2023.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Instrumento processual empregado, no caso, como meio de defesa em cumprimento de sentença – Falta de exposição dos fatos que poderiam em tese acarretar a suspeição do juízo de primeiro grau – Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente que, proferidas no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto suspeito para o julgamento da

Ementa:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Instrumento processual empregado, no caso, como meio de defesa em cumprimento de sentença – Falta de exposição dos fatos que poderiam em tese acarretar a suspeição do juízo de primeiro grau – Reiteradas decisões contrárias aos interesses do excipiente que, proferidas no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto suspeito para o julgamento da causa (Súmula 88 do TJSP) – Exceção improcedente.